Tribunal: TJES
Processo: 0001067-84.2014.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001067-84.2014.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA COSTA
APELADO: MACROPO TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001067-84.2014.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: DIANA FREITAS LADEIA DE CASTRO - ES15266
APELADO: MACROPO TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUCAS DE ASSIS CORDEIRO DE ABREU XIMENES - RJ136270-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul que, em suma, julgou improcedentes os pedidos da inicial, haja vista não ter o apelante se desincumbido de provas a culpa da parte contrária no indigitado acidente de trânsito.

O apelante sustenta que existem provas nos autos suficientes a configurar conduta culposa da apelada no referido acidente, em especial as provas testemunhais e fotos das marcas de frenagem no asfalto, razão porque pretende a reforma da sentença com a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apesentadas. É o sucinto relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001067-84.2014.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: DIANA FREITAS LADEIA DE CASTRO - ES15266
APELADO: MACROPO TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUCAS DE ASSIS CORDEIRO DE ABREU XIMENES - RJ136270-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso apelação cível interposto por contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul que, em suma, julgou improcedentes os pedidos da inicial, haja vista não ter o apelante se desincumbido de provas a culpa da parte contrária no indigitado acidente de trânsito.

O juízo de origem, diante da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial a prova de culpa do motorista da empresa demanda no acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Diante da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas nos recursos, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a existência de culpa no acidente de trânsito, assim como a comprovação de eventuais danos, materiais e morais, conforme prescrevem os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
[1]

Destaco, por oportuno, que a necessidade de comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal entre tais elementos se mostra necessária pois estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, modalidade adotada para hipótese pelo Código Civil, prevista no seu art. 186.

Em outras palavras, a questão a ser apurada neste recurso é verificar se existem provas suficientes para indicar qual dos dois veículos invadiu a contramão da via provocando o acidente narrado na inicial.

Do que se extrai do conjunto provatório formado nos autos as provas que tendem a indicar que o veículo da apelada invadiu a contramão são: i) depoimento de uma testemunha que não presenciou o acidente, mas descreveu marcar no asfalto que cruzam a via na contramão, além do veículo da apelada estacionado na contramão ao fim das referidas marcas e ii) fotografias do local do acidente e que confirmam a descrição de tal cenário pela testemunha.

Por outro lado, as provas que apontam que veículo do apelante invadiu a contramão são: i) Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT); ii) ratificação em audiência do referido boletim pelo policial que o confeccionou.

Sobre a validade do BOAT, esta Egrégia Primeira Câmara Cível possui entendimento segundo
o boletim de acidente de trânsito lavrado no local do acidente, firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial
.
[2]

Compulsando os autos, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, haja vista que não existem provas nos autos capazes de imputar a culpa do acidente de trânsito ao motorista da empresa demanda. Na verdade, as provas dos autos são inconclusivas. Explico.

Sobre os depoimentos testemunhais, é preciso destacar que nenhuma das duas testemunhas arroladas pelo apelante e ouvidas em juízo presenciou o referido acidente. Além disso, embora uma delas declare que percebeu a existência de marcas no asfalto cruzando as vias, a outra disse não ter notado tais evidências, vejamos:

GIOVANI PAREIRA PAULINO: que não presenciou o acidente acontecer, chegando logo após; que visualizou que o veículo do requerido estava na parte de baixo de uma perambeira e caminhão estava na pista; [...] que os veículos envolvidos foram uma carreta e um outro veículo modelo Gol; que os veículos envolvidos são os constantes nas fotografias dos autos; que o veículo estava posicionado fora da pista na parte de baixo, no sentido Rio Novo e a carreta estava posicionada no sentido Cachoeiro; que não visualizou marcas no asfalto ou peças no local do acidente;

ALESSANDRO DA SILVA: [...] que não presenciou o acidente; [...] que os veículos envolvidos foram um Gol e uma Carreta; que a Carreta estava posicionada na subida do local onde o depoente trabalha; que os veículos constantes nas fotografias dos autos são os envolvidos no acidente; que viu no local marca de frenagem que estava em uma mão de direção e atravessou para o outro lado da mão de direção;

Quanto as fotografias juntadas aos autos, é possível verificar a existência de marcas no asfalto que cruzam as vias e o veículo da apelada estacionado no acostamento da contramão. Entretanto, não há como concluir pela culpa da apelada apenas do exame de tais imagens, especialmente porque, sem prova técnica, não se pode assegurar que tais marcas são do referido veículo, se são contemporâneas ao acidente, se são de frenagem ou de fluidos vazados do caminhão, tampouco sobre a dinâmica do acidente.

Por derradeiro, o boletim de ocorrência do respectivo acidente também não elucida os fatos de maneira esclarecedora, pois embora indique que o veículo do apelante invadiu a contramão e causou o acidente, descreve a referida dinâmica sem maiores detalhes e de forma genérica, cujo policial que o confeccionou, embora o tenha ratificado em audiência, no mesmo ato disse não se lembrar dos fatos.

Dessa forma, entendo que o apelante não se desincumbiu de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, permanecendo ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, haja vista que não demonstrada de maneira segura a culpa do condutor do veículo da empresa demandada, sendo desnecessário averiguar a existência dos danos alegados.

Nesse sentido, quando o conjunto probatório se mostra inconclusivo, também já decidiu a jurisprudência, vejamos:

"
Se mesmo com o exame criterioso das provas e com o confronto dos elementos de convicção produzidos pelos litigantes, não for possível ao julgador proferir um veredicto conclusivo, há entrechoque absoluto de provas, que enseja a improcedência do pedido formulado, mesmo porque incumbiria ao autor a prova dos fatos constitutivos"
. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5021784-50.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Jun 23 00:00:00 GMT-03:00 2022).

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, sobretudo porque deferida na origem e diante da ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

É como voto.

1

[1]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2

[2]
(TJES, Classe: Apelação, 044120015217, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1.

Diante da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas nos recursos, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a existência de culpa no acidente de trânsito, assim como a comprovação de eventuais danos, materiais e morais, conforme prescrevem os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. A necessidade de comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal entre tais elementos se mostra necessária pois estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, modalidade adotada para hipótese pelo Código Civil, prevista no seu art. 186.
2.
Do que se extrai do conjunto provatório formado nos autos as provas que tendem a indicar que o veículo da apelada invadiu a contramão são: i) depoimento de uma testemunha que não presenciou o acidente, mas descreveu marcar no asfalto que cruzam a via na contramão, além do veículo da apelada estacionado na contramão ao fim das referidas marcas e ii) fotografias do local do acidente e que confirmam a descrição de tal cenário pela testemunha.

Por outro lado, as provas que apontam que veículo do apelante invadiu a contramão são: i) Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT); ii) ratificação em audiência do referido boletim pelo policial que o confeccionou.
3.
Compulsando os autos, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, haja vista que não existem provas nos autos capazes de imputar a culpa do acidente de trânsito ao motorista da empresa demanda. Na verdade, as provas dos autos são inconclusivas.
4.
Dessa forma, entendo que o apelante não se desincumbiu de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, permanecendo ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, haja vista que não demonstrada de maneira segura a culpa do condutor do veículo da empresa demandada, sendo desnecessário averiguar a existência dos danos alegados.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.